Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729445-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PEREIRA DA NOBREGA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GUSTAVO PEREIRA DA NOBREGA contra a decisão de ID 61640482 proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0726883-31.2024.8.07.0001, ajuizado em face do PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de conhecimento, em que o autor narra que se inscreveu para o concurso de vagas e formação de cadastro de reserva que seria formado junto a primeira requerida, cujo concurso foi realizado pela segunda requerida. Narra que foi aprovado etapa objetiva, mas foi eliminado no procedimento de heteroidentificação, pois a banca considerou que sua aparência não é compatível com as exigências do Edital de abertura. Informa que protocolou recurso administrativo, que foi indeferido, mas entende que a comissão apresentou motivo genérico para fundamento a sua decisão, copiando a mesma justificativa a todos que tiveram o recurso indeferido, o que demonstra a sua ilegalidade. Registra que já foi cotista em universidade, motivo pelo qual entende que a decisão proferida pela Comissão é ilegal. Tece considerações jurídicas a seu favor e requer, a título de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação, devendo os requeridos procederem a sua imediata reintegração no certame. É o breve relatório. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não vislumbro na presente ocasião os elementos necessários para a concessão da medida provisória pleiteada. De acordo com o artigo 2°, da Lei n° 12.990/2017, “poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”. Segundo o entendimento do e. STF na ADPF n° 186/2014 não é incompatível com a Constituição Federal a criação de comissões para averiguar e evitar a ocorrência de fraudes, em relação as autodeclarações para preenchimento de vagas de cotistas. Nesse giro, não se discute a validade da verificação pela comissão, mas sim a razoabilidade na avaliação, que concluiu que o autor não preenche os requisitos do Edital. Em análise das provas apresentadas não é possível, neste momento processual, afastar a validade da decisão da Comissão. Pelas fotografias apresentadas não é possível verificar com exatidão a cor da pele do autor. Portanto, a partir somente dos documentos apresentados não é possível excluir a validade da decisão da Comissão. Nesse giro, entendo que no caso dos autos é necessário observar o contraditório para verificação mais cuidadosa da ilegalidade da decisão proferida pela Comissão, cujo probabilidade de verificação não é possível nesta fase processual. Cumpre gizar, por derradeiro, que o indeferimento da medida não acarretará prejuízos a autor, pois se trata de concurso para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência apresentado. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do segundo requerido (CEBRASPE) pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Cite-se o primeiro requerido (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.) para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. No agravo de instrumento (ID 61640473), a parte autora, ora agravante, pugna “seja concedida a tutela de urgência, nos moldes do artigo 1019, CPC, com o fim de: [i] suspender o ato de eliminação do Agravante, assegurando-o permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como pardo ou, [ii] subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, havendo a necessidade de ponderar sobre todas as questões apontadas na inicial através de parecer motivado, como determina a lei e o edital ou, ainda, determinar que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não enquadrou o candidato enquanto pardo;” (p. 34). O agravante informa que, apesar de ter sido aprovado na prova objetiva (1a etapa) do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Manutenção - Elétrica (Ênfase 5) na Petróleo Brasileiro/SA - Petrobrás, após ser avaliado no procedimento complementar de heteroidentificação (2a etapa) pela banca examinadora CEBRASPE, restou eliminado das vagas destinadas a cotistas por não ter sido considerado candidato negro. Decisão que foi mantida, mesmo após a interposição do recurso administrativo. Argumenta que, a despeito dos documentos apresentados à comissão de heteroidentificação do CEBRASPE, não houve uma análise individual e pormenorizada na heteroidentificação do recorrente, tendo em vista que foi apresentada fundamentação genérica aplicável a outros candidatos. Aduz, ainda, que as premissas em que se fundou a decisão ora agravada são equivocadas, porquanto tanto há o perigo de dano, já que do total de 350 vagas, 50 são para o preenchimento imediato e as demais para cadastro reserva; quanto há a probabilidade do direito pela apresentação de relatório dermatológico, feito por profissional especializado, que, segundo Fitzpatrick, atestou o fenotípico do Agravante como tipo IV, ou seja, pardo. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, bem como dos documentos carreados aos autos, concernente ao laudo médico de especialista, fotos e os documentos de registro público que atestam sua cor parda (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, haja vista que está “impedido de continuar as próximas fases do concurso, em decorrência de um ato ilegal praticado quando do resultado da heteroidentificação tê-lo declarado como não cotista” (periculum in mora). Acrescenta que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, haja vista que a presente decisão pode ser revista a qualquer tempo, bem como que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido ser possível a concessão de antecipação de tutela contra à Fazenda Pública hipóteses de nomeação ou posse em cargo público (em virtude de aprovação em certame público). Preparo ausente, ante a gratuidade deferida na origem (ID 61640482). É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada, assim, o pedido liminar deduzido nessa via recursal deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. É cediço que, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 41, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014, decidiu que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, Processo Eletrônico DJe-180 Divulg 16-08- 2017 Public. 17-08-2017). Importante salientar, ainda, como bem pontuou o magistrado a quo, que compete ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade dos atos da banca examinadora, não podendo substitui-la para avaliar as condições da parte autora (mérito do ato administrativo). Nesse trilhar, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Mandado de Segurança n. 60.668-RS, da relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, também decidiu pela legitimidade da heteroidentificação, mediante uma comissão posteriormente formada, em caso de concurso público (RMS 60.668/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Lado outro, não se olvida, nos termos do entendimento do Ministro Afrânio Vilela do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS 63.167), que a exclusão de um candidato de um concurso público pelo critério de heteroidentificação — seja por fraude, aferição do fenótipo ou qualquer outra razão — deve ser fundamentada e dar espaço ao contraditório e à ampla defesa. In casu, consta no Edital de abertura do concurso - EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2 (ID 61640483) a previsão de que “a autodeclaração da pessoa candidata goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este processo seletivo público” (subitem 3.2.3) e que “a autodeclaração da pessoa candidata será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação” (subitem 3.2.3). Acerca do procedimento de heteroidentificação das pessoas negras, o Edital assim dispõe: [...] 3.2.6.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. [...] 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.6.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este processo seletivo público. [...] 3.2.6.10 O enquadramento ou não da pessoa candidata na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 3.2.7 As pessoas candidatas que se autodeclarem negras poderão concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que requeiram no ato da inscrição de acordo com sua classificação neste processo seletivo público. [...] 3.2.13.2 A pessoa candidata que não tiver a autodeclaração confirmada no procedimento de heteroidentificação poderá interpor recurso administrativo contra a referida decisão. 3.2.13.2.1 Para interposição de recursos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação, a pessoa candidata deverá observar os procedimentos descritos no respectivo edital de resultado provisório. 3.2.13.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pela pessoa candidata. 3.2.13.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 3.2.14 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. - Negriou-se Como se verifica, há previsão expressa no Edital de que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata, critérios estes que podem ser entendidos como o conjunto de características físicas que aproximam um indivíduo de determinada etnia ou grupo racial. Em outras palavras, são as marcas físicas externas do indivíduo que determinam sua aparência. Compulsando a resposta da comissão de heteroidentificação ao recurso do agravante contra o resultado provisório (ID 61640488), bem como a resposta ao recurso administrativo (ID 61640489), tem-se que as avaliações realizadas pelos membros estão de acordo com os critérios editalícias, não havendo que se falar em ausência de fundamentação a configurar ilegalidade. Destarte, em que pese o esforço argumentativo da agravante, ao menos nesse momento de cognição superficial dos autos, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante, porquanto não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, mormente a probabilidade do provimento recursal, porquanto não demonstrada qualquer ilegalidade nos atos da banca examinadora. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Aos agravados, para contrarrazões e cumprimento da liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator